Tribunal: TJPA
Processo: 0005171-87.2019.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005171-87.2019.8.14.0136

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

APELADO: VALDISON GRANGEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO COM DÉBITOS ANTERIORES À ARREMATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta pelo Município de Canaã dos Carajás contra sentença que o condenou ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão de débitos pretéritos incidentes sobre veículo arrematado em leilão, impossibilitando o uso pelo recorrido.

II. Questão em discussão.

2. A questão recursal restringe-se à análise da adequação do valor arbitrado a título de danos morais, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir.

3. O valor da indenização por dano moral deve conciliar caráter compensatório e punitivo, evitando enriquecimento sem causa e punição excessiva, conforme artigos 927 e 944 do Código Civil.

4. O montante fixado na sentença (R$10.000,00) guarda consonância com a gravidade do dano, a conduta ilícita e a capacidade econômica do ofensor, não havendo excesso que justifique redução.

IV. Dispositivo e tese.

5. Apelação desprovida. À unanimidade.

Tese de julgamento: "O valor fixado a título de danos morais deve observar a extensão do dano, a gravidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor, não sendo reduzido quando proporcional e razoável."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 927 e 944.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de oito a quinze de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza convocada/Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de mesmo nome do Município que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proc. nº 0005171-87.2019.8.14.0136, ajuizada por VALDISON GRANGEIRA DA SILVA, julgou procedente o pedido por este formulado.

Em suas razões (id. 11285174, págs. 1/5), após discorrer sobre os requisitos de admissibilidade, historia o apelante que o apelado ajuizou a ação ao norte mencionada pleiteando a exclusão de débitos inerentes a veículo arrematado em leilão.

Diz o recorrente que o juízo de origem proferiu sentença e julgou procedente o pedido, condenando-o ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo IPCA-E a partir do pronunciamento e juros de mora a partir da citação.

Defende o recorrente a necessidade de redução do quantum indenizatório, de modo que o valor não pode servir de enriquecimento ilícito, afirmando que o valor foi desproporcional ao dano sofrido.

Menciona julgado favoráveis à sua tese.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença com a minoração do quantum arbitrado.

Sem contrarrazões (id. 11285178, pág. 1).

Apelo tempestivo (id. 11285179, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC (id. 15797646, págs. 1/2).

É o necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua apreciação.

Com a ação intentada, postulou Valdison Grangeira da Silva a condenação do Município de Canaã dos Carajás e Outros em danos morais em razão de não poder utilizar motocicletas arrematadas em leilão em razão de débitos pretéritos datados de antes da arrematação, de responsabilidade dos apelados na forma defendida na inicial.

O juízo singular condenou o apelante ao pagamento de danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais) por entender que era sua a responsabilidade de entregar os bens desembaraçados de ônus, observando-se, nas razões meritórias do recurso, que a única insurgência do apelante diz respeito ao
quantum indenizatório
, que, no seu entender, se mostra em descompasso com o princípio da razoabilidade.

Como se sabe, o valor da indenização por danos morais deve ser estipulado com o fito de evitar possível locupletamento e, ao mesmo tempo, evitar que a sanção seja excessivamente aplicada, conforme disciplinam os artigos 927 e 944, ambos do Código Civil, que ora reproduzo:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.

Além dessa preocupação, deve a indenização representar uma função compensatória, consolando o abalo sofrido, e uma função sancionadora como a repreensão da conduta ilícita de repercussão social.

Nessa trilha, entendo que o valor arbitrado na sentença não se mostra excessivo, pois representa, de fato, reparabilidade do dano condizente com a sua repercussão e a possibilidade econômica do ofensor, ajustando-se, assim, ao princípio da razoabilidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/09/2025